Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MPDFT. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EMPREGADO DO BRB EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GERENCIAL DE SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO DOLOSO. PEDIDO DE IMPUTAÇAO AO REQUERIDO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇAO IMPROVIDA.

1. Na análise da constitucionalidade de lei o Supremo Tribunal Federal empreende o exame da conformidade dela à Constituição e, segundo sua própria orientação, pode declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de outros artigos além daquele objetado na ação, atuando de ofício para ampliar o alcance do questionamento.Tem-se como certo que o STF não silencia quanto a inconstitucionalidades existentes na mesma lei, pois atua sempre como garantidor da supremacia da Constituição. Afasta-se o exame de inconstitucionalidade suscitada pelo Ministério Público.

2. A Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992), com a nova redação dada pela Lei 14.230/2021, extinguiu a modalidade de improbidade culposa, estabelecendo hipóteses taxativas no § 1o do art. 1o, e no caput dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei. Além disso, fixou o conceito de 'dolo' como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente (§ 1o do art. 1o), e afastando a possibilidade de responsabilização por improbidade nos casos em que a conduta se consubstancia em mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito (§ 2o do art. 1o). Tudo isso sem prejudicar a responsabilização administrativa ou até civil caso tenha ocorrido dano.

3. O dolo é a vontade consciente e deliberada de praticar um ato ilícito. Para fins de improbidade administrativa, o dolo do agente público se refere à vontade consciente de cometer o ato ímprobo sabendo que sua ação é contrária às normas e princípios que regem a administração pública, e a vontade de lesar a moralidade ou a impessoalidade.

4. A existência de prova do dolo é fundamental para tipificar a conduta do agente público como de ímproba no plano administrativo e impor-lhe essa condenação, com as graves consequências daí decorrentes. Ausente a prova do dolo, julga-se improcedente o pedido de improbidade administrativa

5. Recurso desprovido.”